Tribunal: TJDFT
Processo: 0005076-24.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005076-24.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 65296186, o Distrito Federal formulou pedido de expedição de alvará/transferência em favor do FUNDO DA PROCURADORIA-GERAL DO DF PRÓ-JURÍDICO, para o fim de levantamento da quantia depositada pelo SINDIRETA/DF (ID: 64340979). No ID: 66214493, o ente distrital indicou os dados bancários para a transferência. Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução referente à cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados na decisão de ID: 17955637 e cujo pedido de execução consta do ID: 28747256, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Transfira-se o valor depositado (ID: 64340979 - Pág. 2) ao Fundo Pró-Jurídico: CNPJ: 04.117.005/0001-50 - BRB agência 125, conta: 002.696-0. Após, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apurar eventuais custas em relação ao Cumprimento de Sentença promovido nestes autos no ID: 28747256. Brasília, 14 de novembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR